Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, nos moldes previstos no negócio jurídico em exame, e o percentual dos juros remuneratórios.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório que é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze) entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média “de mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticados pelo “mercado” era de 25,74% (vinte e cinco vírgula setenta e quatro por cento) ao ano, quantia superior ao montante de 22,86% (vinte e dois vírgula oitenta e seis por cento) aplicada ao negócio jurídico em análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.